Tribunal: TJDFT
Processo: 0718315-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA. AUSÊNCIA DE FRAUDE. SENTENÇA ANULADA.
1 – Caso em exame: Apelação cível em que se busca a anulação da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, após determinação de emenda à petição inicial para regularização da representação processual por meio da juntada de procuração com firma reconhecida por autenticidade.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). A declaração de hipossuficiência é compatível com as condições econômicas informadas no processo, mormente com os documentos que indicam que o autor é aposentado pelo INSS e recebe quantia inferior ao patamar fixado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução no 140/2015). Benefício concedido.
3 – Representação processual. Procuração. Assinatura eletrônica. Certificador privado. A autenticidade das assinaturas digitais de documentos digitais perante a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil pode ser aferida por meio do Verificador de Conformidade do Padrão de Assinatura Digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação-ITI, AutoridadeCertificadora-Raiz do Brasil, no sítio eletrônico específico. Todavia, a assinatura eletrônica mediante utilização do ICP não é a única forma de garantia da autenticidade de um documento. No art. 4o. da Lei n. 14.063/2020, a assinatura eletrônica contempla três modalidades, a simples, a avançada e a qualificada. O fato de não haver conformidade na assinatura qualificada não impede a conferência de autenticidade por outros mecanismos, inclusive por certificação em validador privado. Ademais, o art. 105, § 1o, do CPC autoriza que a procuração geral para o foro seja assinada digitalmente, na forma da lei, e o artigo 10, § 2o da Medida Provisória 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, permite que entidades não vinculadas à ICP-Brasil forneçam certificados próprios, cuja autoria e integridade podem ser comprovadas por outro meio, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
4 – Ausência de indícios de fraude. A procuração acostada ao processo, com certificação em validador privado, não revela fraude ou suspeita de contrafação. Há dados suficientes para a correta identificação da parte, assim como elementos que reforçam a integridade, autenticidade e a validade do documento, como código verificador de autenticidade, IP, geolocalização e número de telefone do outorgante.
5 – Apelação conhecida e provida.
(lp)